Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da Ação Declaratória, ao reconhecer a existência do litisconsórcio passivo necessário unitário no presente feito, determinou a emenda da exordial para a incluir no polo passivo todos aqueles que deveriam ter integrado o processo, sob pena de extinção, sem julgamento do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há nulidade na decisão que reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário após ter rejeitado anteriormente a arguição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa ao litisconsórcio passivo necessário já foi objeto de decisão anterior que rejeitou a arguição. Não pode o Juízo de origem, sem que haja irresignação de qualquer das partes por meio de recurso próprio e oportuno, proferir nova decisão julgando pela existência do litisconsórcio passivo necessário.
4. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, como no caso, fica vedado ao juiz a prolação de decisão sobre questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão pro judicato, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.
5. O Código de Processo Civil estabelece que não deve ser proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida ou com fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar.
6. O princípio da não surpresa obsta a abordagem de tema não discutido nos autos. Ou seja, tem por escopo obstar abuso de poder ou afronta do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes.
7. Constatada a ocorrência de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, necessário o reconhecimento da nulidade da decisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1787609 de relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível; Acórdão no 1784191 de relatoria do Desembargador Mario-Zam Belmiro na 4a Turma Cível; Acórdão no 1926638 de relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível.